Tribunal: TJBA
Processo: 0558870-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558870-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VILLAS CONSTRUTORA LIMITADA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, VICTOR ANDRE GOMES SILVA, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. IPTU/TRSD DE 201
4, 2015
e 2016
.
LEIS 8.464/2013 E 8.713/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ADI'S Nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5% PARA 3% DO IPTU APENAS NO EXERCÍCIO DE 2014. MANUTENÇÃO DA TRSD. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICABILIDADE DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/Apelante recorre no id. 59868768,
sustentando o não cabimento da condenação do Município em honorários em face da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, § único do CPC, bem com da ausência de condenação do apelado em honorários em face do exercício de 2014.

2.
In casu
, assiste razão ao apelante ao reclamar a aplicabilidade do supracitado art. 86, § único, haja vista que o magistrado singular acatou apenas uma parcela mínima do pedido, qual seja, a redução de 5% para 3% a alíquota do IPTU do exercício de 2014, mantendo-se a cobrança do TRSD do exercício de 2014 e o IPTU/TRSD dos exercícios de 2015 e 2016, enquanto o objeto da ação era a anulação dos
“lançamentos dos créditos tributários de IPTU/TRSD dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, referente aos imóveis de Inscrição Imobiliária nº 445.031-0, 506.291-8, 381.012-7, 506.458-9 e 688.964-6”.

3
.
R
ECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
para
afastar a condenação da Fazenda Pública em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, § único do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558870-07.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VILLAS CONSTRUTORA LIMITADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.